Tribunal: TJDFT
Processo: 0707567-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CADASTRO. RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE.

1. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, via Serasajud, é uma ordem emanada diretamente pela autoridade judicial ao responsável pelo serviço de proteção ao crédito quando constatada a existência de crédito em favor do exequente e houver pedido do credor de que o nome do devedor seja incluído em cadastros de inadimplentes.

2. Agravo de instrumento provido.